Tribunal: TJMT
Processo: 0039554-21.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0039554-21.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), N. JOSE DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.679.738/0001-88 (APELANTE), NIAZIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.343.301-20 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), N. JOSE DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.679.738/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIA REGINA DA SILVA - CPF: 362.763.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VITOR GOULART - CPF: 051.847.511-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A DATA DO VENCIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e, oportunamente, extinguiu o executivo fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os créditos tributários executados estão prescritos, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial que ordenou a citação na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de créditos tributários referentes à ICMS por estimativa, com valores e datas de vencimento previamente fixados, o termo inicial do prazo prescricional começa no dia seguinte ao vencimento do tributo. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, conforme a redação do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. Decorrido o prazo prescricional entre a data do vencimento do crédito tributário e o despacho inicial que ordenou a citação do executado, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ICMS por estimativa começa a contar da data da sua constituição definitiva, qual seja, a data do vencimento do crédito e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 156, inciso V,173 e 174; CPC, art. 487, inciso II; RICMS/1989, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 0014523-14.2008.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NIAZIR JOSÉ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0039554-21.2009.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o prazo prescricional teve como termo inicial o vencimento do crédito em 2003

e que a execução fiscal foi ajuizada em 2009, sem que houvesse qualquer ato que interrompesse o curso da prescrição.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição quinquenal dos créditos executados e julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 242680184, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024